Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709766-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por James Sousa Rodrigues contra despacho proferido por esta Relatoria (Id 69927794), que facultou ao recorrente recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento por ele interposto, integrado pela decisão monocrática de Id 70956937, que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra referido despacho por se tratar de pronunciamento judicial irrecorrível. Em razões do agravo interno (Id 71904554), explica o recorrente que, quando da interposição do agravo de instrumento, o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça pendia de análise pelo juízo de origem, tendo sido-lhe posteriormente deferida a benesse. Defende que a concessão do benefício tem efeitos ex tunc, estando, portanto, dispensado do recolhimento do preparo. Sustenta que o despacho de Id 69927794 desta Relatoria possui conteúdo decisório ao deixar de analisar o pleito da gratuidade por considerá-lo desprovido de fundamentação concreta. Reputa, portanto, recorrível o pronunciamento judicial, ainda que tenha sido nomeado como “despacho”. Alega ser economicamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública e sem condições de arcar com as custas e despesas processuais. Reitera ter o benefício lhe sido posteriormente deferido na origem. Brada se encontrar dispensado do recolhimento do preparo. Pugna pela reforma do pronunciamento monocrático, para que seja analisado o pedido de deferimento do benefício. Ao final, requer: Ante o exposto, requer-se que seja dispensado o agravante do recolhimento das custas recursais, uma vez que o benefício da justiça gratuita foi deferido no feito de origem. Caso se entenda necessária a concessão também nesta fase recursal, requer-se que o Agravo Interno seja conhecido e provido, com o fim de se deferir o benefício da justiça gratuita ao Recorrente nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, dispensando-se o recorrente do recolhimento do preparo, viabilizando-se a análise do mérito do agravo de instrumento. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 75216587). É o relatório. Decido. 1. Do juízo de retratação Segundo estabelece o art. 1.021, § 2o, do CPC e o art. 265, § 3o, do Regimento Interno deste TJDFT, pode o relator exercer juízo de retratação acerca da decisão por ele proferida quando vislumbrar fundamentos hábeis para tanto. Nesse diapasão, tenho que devem ser reconsiderados o despacho de Id 69927794 e a decisão monocrática de Id 70956937, os quais determinaram, em suma, o recolhimento do preparo recursal em dobro. Isso porque, compulsando os autos de origem, verifico que o benefício da justiça gratuita foi deferido ao recorrente ao Id 234994588 do processo de referência, com efeitos retroativos à 15/5/2024, data em que formulado o pedido na origem, conforme decisão de Id 239788410 do processo de referência. Dessa forma, considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto em 18/3/2025 (Id 69881009), e tendo em vista que se encontra preclusa a decisão de Id 239788410 do processo de referência, que determinou a retroação dos efeitos da concessão da benesse à data da formulação do pedido (15/5/2024), devem ser reconsideradas as anteriores determinações desta Relatoria que determinaram o recolhimento do preparo recursal em dobro, uma vez que o recorrente é dispensado de seu recolhimento por ser beneficiário da justiça gratuita. Em consequência, EXERÇO a retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, e o faço para revogar o despacho de Id 69927794 e a decisão monocrática de Id 70956937, por reconhecer ser o agravante beneficiário da justiça gratuita e se encontrar, portanto, dispensado do recolhimento do preparo. Assim o fazendo, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo agravante nas suas razões recursais de agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por James Sousa Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 227918824 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Riedel Resende e Advogados Associados em desfavor do ora agravante, processo 0703065-50.2024.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos mensais de aposentadoria do executado até a satisfação da obrigação, em razão da possibilidade excepcional de penhora do salário, conforme entendimento jurisprudencial. Em razões recursais do agravo de instrumento (Id 69881009), o agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizado se manifestar quanto ao pedido de penhora de salário; e, no mérito, diz se encontrar em situação de superendividamento, com o comprometimento substancial de sua renda, de modo que não é capaz de suportar o desfalque que poderá ser feito em sua renda mensal acaso mantida a decisão vergastada. Assinala ser fruto de seu salário a quantia por ele recebida mensalmente, sendo impossível a penhora de qualquer parcela dos proventos de aposentadoria de pessoa considerada hipossuficiente pelos padrões estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal por prejudicar o mínimo existencial desta e de sua família. Realça a impenhorabilidade da verba salarial. Sem razão, contudo. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, da análise do processo de referência, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de título executivo judicial (Id 202669459 do processo de referência). Conforme o cálculo de Id 210027770 do processo de referência, a quantia devida pelo agravante é de R$ 3.337, 38, sendo também incontroverso o fato de restarem infrutíferas as medidas anteriormente pleiteadas pelo credor agravado, a exemplo das pesquisas RenaJud (Id 221044724 do processo de referência) e SisbaJud (Ids 221044717 e 221044725 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravante/executado pelo adimplemento de obrigação estabelecida em título judicial e que os exequentes almejam ver adimplida. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravado, mas apenas presunção do agravante de que ocorrerá comprometimento de sua dignidade com o bloqueio dos valores por ele recebidos, o que, contudo, não foi por ele demonstrado de forma profícua. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora. Da análise do processo de referência, é incontroverso ser o executado servidor público distrital inativo. De acordo com o extrato de remuneração de Id 224710466 do processo de referência e contracheque de Id 229498447 do processo de referência, percebe o agravante a remuneração mensal bruta superior à oito mil reais e líquida superior à três mil e quinhentos reais, levando à conclusão, ao menos em tese, de que dispõe de estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravante/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir as agravadas como credoras a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial se processa no interesse do banco agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravante não pagou os honorários sucumbenciais a que foi condenado, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante passível de penhora, as tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do agravante/devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a parte devedora agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela parte devedora. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público federal. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Dessa forma, ausente a comprovação de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de parte da remuneração bruta recebida, abatidos os descontos legais. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO POR ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da impenhorabilidade de salários: 1.1. A regra geral é a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, conforme o art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família. 1.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal tem admitido a mitigação dessa regra, de forma excepcional, quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e sua família. Da análise do caso concreto: 2.1. A agravante possui remuneração bruta de R$ 10.259,26, com renda líquida de R$ 7.637,89, após dedução de tributos, valor superior a 5 salários-mínimos, parâmetro para considerar a parte hipossuficiente, conforme parâmetros da Defensoria Pública. 2.2. A decisão agravada determinou a penhora de 10% da remuneração mensal da agravante, resguardando valor suficiente para sua subsistência e de sua família, com base no entendimento de que esse percentual não compromete o mínimo existencial da devedora. 2.3. Os descontos compulsórios referentes a empréstimos consignados não são considerados para a apuração do salário bruto penhorável. 3. Da impossibilidade de concessão do efeito suspensivo: 3.1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e reversibilidade da decisão. 3.2. No caso, não foram demonstrados os requisitos necessários para suspender a decisão agravada, principalmente a plausibilidade do direito e risco de dano grave. 3.3. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ que flexibiliza a regra de impenhorabilidade de salários, desde que não prejudique a subsistência do devedor e de sua família. 4. Conhecido o agravo de instrumento e a ele negado provimento. (Acórdão 1981645, 0752383-05.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) – grifos nossos Friso, por oportuno, que já foram realizados descontos suficientes para adimplir integralmente a obrigação, conforme exposto na decisão de Id 245265492 do processo de referência, a evidenciar a correção da decisão agravada. Por fim, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, saliento que, em se tratando de processos executivos, muitas das medidas constritivas são deferidas pelo juízo sem a prévia oitiva da parte executada como forma de assegurar sua efetividade, sem que tal proceder configure cerceamento de defesa, uma vez que, em tais hipóteses, o exercício do contraditório não se encontra suprimido, mas tão somente diferido para momento posterior à penhora – o que, no caso em apreço, se verifica pela interposição do presente recurso. Por tudo isso, e levando em conta, ainda, que o princípio da instrumentalidade das formas determina que o órgão judicante considerará válido o ato sempre que a sua finalidade for alcançada, nos termos do art. 277 do Código de Processo Civil, não vislumbro nulidade por cerceamento de defesa no caso em apreço, até porque nenhum prejuízo foi alegado ou comprovado pelo agravante, de sorte que se aplicam o art. 282, § 1o e o art. 283, parágrafo único, ambos do CPC, para não se reconhecer a invalidade do ato judicial agravado. Assim, reputo não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é, até mesmo, inverso e está imbricado com o possível prolongamento indefinido e indesejado do feito, com suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) - grifo nosso Dessa forma, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora